Tribunal: TCU
Processo: 033.770/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados ao Fundo de Saúde do Distrito Federal e destinados ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador  Cerest, com vistas à implementação do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador, nos exercícios de 2006 a 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados ao Fundo de Saúde do Distrito Federal e destinados ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), com vistas à implementação do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador, nos exercícios de 2006 a 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar os autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para conhecimento.